Tribunal: STF
Processo: ARE 1567455
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. MUNICÍPIO DE ROSANA. RIO PARANÁ. ILHA GEOGRÁFICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA PELO MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. DANO AMBIENTAL COMPROVADO. OBRIGAÇÃO DE REPARAR. FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. PRECEDENTE DO STJ.



    1. O Rio Paraná faz divisa entre os Estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná, desempenhando a função de fronteira natural entre o Brasil e o Paraguai, por um trecho de 190 km, de modo que é considerado bem da União, nos termos do artigo 20, III, da CR.



    2. Sendo o rio federal, e considerando-se que a Ilha Geográfica está nele localizada, é da Justiça Federal a competência para julgar a ação civil pública ambiental, que no caso dos autos é a Subseção de Presidente Prudente, em razão da competência territorial sobre o local do dano. Precedente do STJ.



    3. Compete ao magistrado a condução do processo, podendo indeferir as diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do artigo 370 do CPC.



    4. Não há necessidade de produzir outras provas além daquelas já constantes nos autos, pois o réu admite que " ... a casa é utilizada como fonte de renda mediante o aluguel para turistas que frequentam a ilha", não caracterizando atividade de turismo rural e ecoturismo.



    5. O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, assegurado pela Constituição da República, condiciona o exercício da atividade econômica e a função social da propriedade, impondo ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, inclusive mediante a aplicação de sanções de natureza civil, administrativa e penal, e a exigência do cumprimento de obrigação de reparar os danos causados.



    6. A Área de Proteção Ambiental é uma área em geral extensa, com um certo grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais.



    7. A Ilha Geográfica está situada em Área de Preservação Ambiental e Várzeas do Rio Paraná, criada pelo Decreto s/n, de 30/09/1997.



    8. A dimensão da APP nas faixas marginais de qualquer curso d’água perene, localizadas em áreas rurais e urbanas, é de 500 (quinhentos) metros para os cursos d’água que tenham largura superior a 600 (seiscentos) metros.



    9. O artigo 61-A da Lei n. 12.651/2012 autoriza a preservação de imóveis rurais com até 1 (um) módulo fiscal em APP, exclusivamente, para preservação de atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural, em áreas rurais consolidadas até 22/07/2008.



    10. O auto de Infração e o Laudo Pericial n. 186/2020 evidenciam que inexistem no local atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural, assim compreendidas aquelas que envolvem agricultura, pecuária e floresta. Tampouco empreende atividades de ecoturismo ou turismo rural. Evidenciando-se, das provas, que a propriedade é destina ao lazer, mesmo se utilizada para complementação de renda mediante o aluguel para turistas, amoldando-se no conceito de casa de veraneio, reforçando a inocorrência do cerceamento de defesa.



    11. Não cabe invocar a possibilidade de regularização fundiária do território da ilha pelo Município de Rosana, pois o imóvel se encontra em área de interesse federal, à margem do Rio Paraná, bem da União, de modo a atrair a competência privativa da União para legislar sobre águas (artigo 22, IV, da CR), cuja regra se sobrepõe a leis estaduais e municipais.



    12. Estando patente que o imóvel ocupa irregularmente Área de Proteção Ambiental e Área de Preservação Permanente às margens do Rio Paraná, bem público da União, ocasionando dano ambiental, a área degradada comporta recuperação ambiental mediante a retirada das construções e de todas as intervenções negativas do local, impondo-se a desocupação e a demolição das construções existentes na faixa de 500 (quinhentos) metros de largura, a partir da margem do curso d’água, com a elaboração e execução de Projeto de Recuperação da Área Degradada (PRAD), assegurando a restauração integral do ecossistema afetado.



    13. A fixação do valor indenizatório devido deverá ser apurada por ocasião da liquidação por arbitramento, observando-se o disposto pelo artigo 509, I, do CPC, consoante entendimento assentado pelo C. Superior Tribunal de Justiça.



    14. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido



     



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, XXII e XIII, 6º, 7º e 217, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente